Tribunal: TJES
Processo: 0020710-53.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020710-53.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TAM S/A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.
3.
Hipótese em que, apesar de o Apelado se tratar de empresa de grande porte: (i) seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor, (ii) quanto à natureza, o ato foi erroneamente classificado no grupo II, sendo certo que pertence ao grupo I do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738; e (ii) foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência) no presente caso, todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.
4.
Devida a manutenção da sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo órgão municipal.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020710-53.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Anulatória” ajuizada por Tam Linhas Aérea S.A. em face do Município de Vitória requerendo a declaração de nulidade da decisão administrativa do Procon Municipal (Processo Administrativo FA nº 0107-003.668-7) que lhe aplicou multa no montante de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), ou, alternativamente, a redução do valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Extrai-se dos autos que a aplicação da referida multa foi motivada por reclamação registrada pelo consumidor Sr. Lourenço Marques Júnior, o qual alega que recebeu informação por parte da companhia aérea no sentido de que o prazo de validade para as passagens compradas por milhas seria de 4 (quatro) meses. Afirma, entretanto, que ao pedir o cancelamento das passagens e o estorno das respectivas milhas foi informado de que o prazo, na verdade, era de 3 (três meses) e que, por isso, o estorno não poderia ser realizado.

Em primeira instância, o D. Magistrado de piso entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento).

Irresignado com a r. sentença, o Município interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

Afirma, ainda, que ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Juízo acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.738/03 e alterações posteriores, afrontando o disposto na Súmula Vinculante nº 10.

Subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses anteriores, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Pois bem. A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON) tem sido enfrentada com muita frequência pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Assim sendo, ponderando as peculiaridades da situação examinada, entendo, tal qual o MM Juiz de piso, que se mostra não apenas possível, como devida, a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, apesar de a Apelada se tratar de empresa de grande porte, seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor.

Além disso, a decisão administrativa que lhe aplicou a multa classificou erroneamente o ato no Grupo II do Anexo Único da Decreto Municipal nº 11.738, sendo certo que o mesmo se enquadra no Grupo I (natureza menos grave): “ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes (art. 31)”.

Ainda, da leitura da decisão administrativa, verifica-se que foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência) no presente caso, todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.

Desta forma, entendo, tal qual externado na sentença, que a redução da multa administrativa é devida, sendo o valor de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Por fim, o Município pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao Apelante, porquanto, considerando sucumbência recíproca no presente caso, o MM Juiz de piso condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, isto é, na exata proporção da sucumbência de cada um.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.